Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisões proferidas em Ação de Conhecimento, pelas quais o Juízo de 1o Grau revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à autora e indeferiu pedido de reconsideração. A revogação fundamentou-se na constatação de movimentação bancária mensal em torno de R$ 7.900,00, na ausência de apresentação de extratos de contas indicadas como existentes em outras instituições financeiras e na juntada de documentos com valores parcialmente ocultados. A agravante sustenta que os valores decorreram de doação familiar pontual, nega possuir conta ativa em determinada instituição financeira, afirma inexistir má-fé e requer o restabelecimento do benefício, com fundamento nos arts. 98 e 101, § 1o, do CPC. A tutela recursal foi deferida, e os agravados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes, à luz do acervo probatório disponível ao Juízo de origem, os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprova insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos concretos em sentido contrário, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. Os extratos bancários juntados indicam movimentação financeira mensal em torno de R$ 7.900,00, valor superior ao inicialmente declarado, circunstância suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência.
5. A parte deixa de atender integralmente à determinação judicial de apresentar extratos de contas mantidas em outras instituições financeiras, o que impede a aferição segura de sua real condição econômica.
6. A apresentação de extratos com valores parcialmente ocultados compromete a transparência das informações financeiras e autoriza maior rigor na análise do pedido.
7. A alegação posterior de inexistência de conta ativa em determinada instituição não veio acompanhada, naquele momento processual, de comprovação documental idônea apta a afastar a dúvida quanto à situação financeira.
8. A Defensoria Pública do Distrito Federal deixa de patrocinar a parte após constatar a ausência de presunção de hipossuficiência, circunstância que reforça a conclusão adotada na origem.
9. À luz exclusivamente do conjunto probatório então disponível, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão que revogou a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica.
2. A movimentação financeira incompatível com a renda declarada e a ausência de apresentação integral de extratos bancários autorizam a revogação da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.